Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020477-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIMAR DE LIMA PRIMO - CPF: 010.123.151-26 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL BARBOSA DA ROCHA - CPF: 701.240.111-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), RONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 068.651.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA - CPF: 065.594.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 062.492.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL EM
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO – ACÓRDÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO –

2. MÉRITO: AVENTADA A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
manejado

em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese de inidoneidade do decreto segregatício,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos e quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem, ratificando a legalidade do claustro cautelar imposto à increpada.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apura delito de reconhecida complexidade [organização criminosa], com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

3.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020477-44.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: LUCIMAR DE LIMA PRIMO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos da Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042 (PJe), em que
denunciada
como incursa no delito tipificado pelo
art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
06/06/2023
, tendo sido cumprido o respectivo mandado em
22/06/2023
, estando a beneficiária nesta ordem recolhida ao cárcere desde então.

Nesse contexto, suscita o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam o claustro preventivo, tendo sido a decisão prolatada de maneira
genérica
, mormente face às
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente.

Adicionalmente, o d. causídico aduz que o processo se encontra
concluso
desde a data de
19/07/2023
, sem que tenha sobrevindo qualquer movimentação, circunstância apta a configurar
desídia por parte do Poder Judiciário
e ensejar a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
; bem como para que seja determinado o
impulsionamento
dos autos originários. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 180946199 ao ID 180955656.

Inicialmente distribuídos os autos ao Exmo. Des. Pedro Sakamoto, foram-me remetidos em razão do critério da
prevenção
, por já ter sido confiado à minha relatoria o
Habeas Corpus
n. 1014715-47.2023.8.11.0000, anteriormente impetrado em favor da paciente (ID 181039713).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
181284666), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 183022191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 183775169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, muito embora o d. causídico impetrante se insurja contra a
decretação da prisão preventiva
de
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
, argumentando ter sido a medida imposta
à míngua de fundamentação adequada
, a despeito das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente e da
ausência dos requisitos autorizadores do claustro cautelar
, entendo que a arguição encontre
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

LUCIMAR DE LIMA PRIMO
, pelos mesmos fatos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1014715-47.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
09/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 'COMANDO VERMELHO" – CONTEMPORANEIDADE AFERIDA NO MOMENTO DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA – CONDENAÇÃO RECENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR –
ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelos fortes indícios de integração da organização criminosa "Comando Vermelho" na função de lojista, com recente condenação em outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida segregatícia para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. Vertendo da prova pré-constituída que o filho da paciente já possui 14 (quatorze) anos de idade, resta não evidenciado o requisito legal da prisão domiciliar a que se refere o art. 318-A, V, do CPP [mãe de filhos menores de 12 anos]; ademais, não evidenciado pela prova pré-constituída que a beneficiária deste writ é a única responsável pelos cuidados e/ou pelo sustento do filho e do neto da sua companheira e, de outro lado, demonstrando as circunstâncias do caso concreto, mormente o exercício de função de destaque dentro da organização criminosa, que o recolhimento domiciliar não se mostra adequado, tem-se por inviável a substituição da prisão preventiva.

3. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1014715-47.2023.8.11.0000 [
31/08/2023
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1014715-47.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão preventiva da paciente
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que tramita perante o d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042, em que o
parquet
ofereceu
denúncia
em face da paciente
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
e outros
nove acusados
, diante de
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
quanto ao delito de
integração de organização criminosa
.

Ofertada a denúncia em
14/12/2022
, foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
27/01/2023
, com a consequente
citação
dos denunciados para apresentar resposta à acusação.

Especificamente quanto à prisão preventiva da paciente, vê-se dos autos que a medida foi requerida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO], que representou pela
prisão
de todos os acusados, além de busca e apreensão, bem como de extração de dados e análise dos aparelhos eletrônicos que viessem a ser apreendidos; pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
31/05/2023
, por considerar estarem presentes indícios suficientes de autoria, especialmente a partir da constatação de que, em tese, os denunciados integrariam a organização criminosa Comando Vermelho.

O mandado de prisão expedido em desfavor da paciente foi
cumprido
em
22/06/2023
e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, houve a
manutenção
da prisão cautelar da paciente por seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. causídico se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
da paciente, reputando-a
ilegal
, pleito que, nos termos expostos alhures,
não comporta nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, por já ter
transitado em julgado o acórdão proferido no
Habeas Corpus
n. 1014715-47.2023.8.11.0000
, manejado em benefício da paciente, com esteio na mesma tese, à míngua de
fatos novos
ou
provas inéditas
capazes de ensejar a revisão do entendimento então exarado por esta c. Câmara Criminal.

Lado outro, o d. causídico sustenta a tese de
excesso de prazo
, ainda que de maneira breve, argumentando, tão somente, que “
o processo está concluso desde a data de 19.07.2023, sem qualquer movimentação, caracterizando desídia por parte do judiciário
” (ID
180955657 - Pág. 4
).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
quanto à causa de pedir remanescente.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante há muito decidido pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida [
organização criminosa
], não pode se ignorar que se trata ainda de
10 (dez) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

A consulta aos autos da Ação Penal n.
1019253-76.2022.8.11.0042 revela, ademais, que tendo sido a denúncia recebida em
27/01/2023
, determinou-se a
citação
dos acusados, para que apresentassem resposta à acusação, vindo o d. juízo
a quo
, em
19/09/2023
, a proferir decisão de saneamento do feito, considerando, nesse desiderato, já terem sido 05 (cinco) réus
citados
e 04 (quatro) deles apresentaram
resposta à acusação
; ensejo em que se nomeou a i. Defensoria Pública para promover a defesa do remanescente.

Além disso, o d. juízo
a quo
determinou novamente a
citação
dos réus recolhidos na Unidade Prisional de Juara/MT, inclusive com envio de
ofício
ao Secretário Estadual de Segurança Pública, informando a desídia dos servidores da referida lotação, com comunicação, de igual forma, ao Superintendente das Unidades Prisionais deste Estado, bem como ao d. Juiz Corregedor da Unidade Prisional da Comarca de Juara/MT.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
22/06/2023
, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA sem resolução do mérito
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
, exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023